Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EMPREGO FIXO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material.
2. Embargos conhecidos e não providos.